Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-39.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001129-39.2015.8.14.0005

APELANTE: ROGERIO SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: NÃO ACOLHIMENTO.

1. No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

3. Na hipótese, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

4. A materialidade do crime está demonstrada por meio dos autos do Inquérito Policial nº 49/2015.000125-1, ID 19162916, do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 19162916, pág. 13, do Boletim de Ocorrência Policial nº 00049/2015.001262-6, ID 19162927, pág. 09, pelo Laudo de Perícia de Hematologia Forense, ID 19162929, pág. 13, e pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2016.06.000015-TAN, Declaração de Óbito nº 226553205, ID 19162960, o qual detectou a presença de
“múltiplos ferimentos perfurocortantes”
, as quais resultaram no óbito da vítima por
“insuficiência respiratória em decorrência de hemotórax maciço”
, aliados às declarações testemunhais colhidas nas fases policial e reprisadas em juízo.

5. Por sua vez, a autoria delitiva está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase inquisitiva, repetidos perante a autoridade judicial, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

6. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das Cortes Superiores. Precedentes.

Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade e as conduta social, em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, em atenção às peculiaridades e particularidades do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

2. Não há de se olvidar que a escorreita valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. Convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

4. Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 16 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ROGÉRIO SILVA PEREIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 19162933, que no dia
26 de fevereiro de 2015
, por volta das 11h04min, no Bar da “Jassa”, localizado na Rua Sete de Setembro, Bairro do Açaizal, no município de
Altamira/PA
, o ora apelante
Rogério Silva Pereira
, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, ceifou a vida da vítima
Elias Luz de Lima
, pelas costas, sem motivo aparente e sem possibilitar-lhe qualquer chance de defesa.

Segundo restou apurado, o nacional
Antônio Rodrigues de Oliveira
, testemunha ocular, estava junto à vítima
Elias Luz de Lima
, no referido bar, ocasião em que o ora apelante, que havia passado a noite anterior com ambos, consumindo drogas e bebidas alcoólicas, chegou ao local, pedindo, então, que
Antônio
lhe pagasse uma bebida.

Nesta ocasião, presenciou o momento em que a vítima se dirigiu para pôr música em um aparelho “Jukebox”, oportunidade em que o ora apelante, aproveitando-se que a vítima havia virado de costas, lhe atacou com diversos golpes de faca. Mesmo depois de ser ferido, o ofendido ainda tentou fugir, todavia, veio a cair nas proximidades do local, cenário em que o ora apelante aproveitou para desferir mais quatro facadas na vítima.

Pontuou que, após o ocorrido, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados, sendo a vítima conduzida ao hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito.

Por sua vez, o ora apelante, após fugir do local, veio a ser capturado pela guarnição da Polícia Militar, às proximidades da Concha Acústica, localizada na orla de Altamira.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a autoria do crime, indicando que teria cometido o crime pois, supostamente, a vítima teria roubado a sua carteira na noite anterior.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
15 de maio de 2015
, ID 19162934, pág. 03, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
20 de março de 2019
, ID 19162965, e a
sentença condenatória
foi publicada em
23 de agosto de 2023
, ID 19163039.

Em
05 de setembro de 2023
, ID 19163047, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação.

Em suas
razões recursais
, ID 19163052, a defesa requereu a anulação da decisão dos jurados, visto que manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo prova suficiente para a prolação do édito condenatório, devendo ser realizado novo julgamento.

Subsidiariamente, solicitou a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil, aplicando-se a pena em patamar abaixo do mínimo legal.

Por derradeiro, prequestionou a matéria para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19163055, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19902909, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
, que encaminho à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ROGÉRIO SILVA PEREIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 19163052, a defesa requereu a anulação da decisão dos jurados, visto que manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo prova suficiente para a prolação do édito condenatório, devendo ser realizado novo julgamento.

Subsidiariamente, solicitou a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil, aplicando-se a pena em patamar abaixo do mínimo legal.

Por derradeiro, prequestionou a matéria para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Na ausência de questionamento preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

Neste particular, a defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória proferida nos autos, sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova produzida durante a instrução processual, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do
Tribunal do Júri
, a
soberania dos veredictos
constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
.

Com efeito, a decisão proferida pelo
Conselho de Sentença
é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a
novo julgamento
pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988
, em seu
artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri.

Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo
Acórdão
fora publicado em
29/02/2012
, assentou,
in verbis
:

“(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).”

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio
do in dubio pro reo
.

Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a
jurisprudência
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
.

Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I – (...). II -
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
. III -
A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal
. IV -
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. VI -
Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 741.692/SP 2022/0141647-9, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação do ora apelante
ROGÉRIO SILVA PEREIRA
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, contra a vítima
Elias Luz de Lima
, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA.

Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos
.
(TJ/MG - APR 10317100053477001
Itabira
, Relator (a): Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho
, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2º, INC. II C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE AFASTADA PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – APELANTE QUE AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, NO SENTIDO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º) – DESCABIMENTO – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.
Demonstrado nos autos o animus necandi do réu em ceifar a vida da vítima, descabido o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa
. (...).
(TJ/MT – ARC 10103799720218110055 MT, Relator (a): Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2022,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 11/11/2022).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório
.
Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento
.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada
. 2. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA - APR 00032037720168140087, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022,
1ª Turma de Direito Penal
, Data de Publicação: 14/11/2022).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio dos autos do
Inquérito Policial nº 49/2015.000125-1
, ID 19162916, do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 19162916, pág. 13, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00049/2015.001262-6
, ID 19162927, pág. 09, pelo Laudo de
Perícia de Hematologia Forense
, ID 19162929, pág. 13, e pelo
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2016.06.000015-TAN
,
Declaração de Óbito nº 226553205
, ID 19162960, o qual detectou a presença de
“múltiplos ferimentos perfurocortantes”
, as quais resultaram no óbito da vítima por
“insuficiência respiratória em decorrência de hemotórax maciço”
, aliados às declarações testemunhais colhidas nas fases policial e reprisadas em juízo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase inquisitiva, repetidos perante a autoridade judicial, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a
Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, a testemunha
Antônio Lopes de Araújo
, Policial Militar, confirmou que, no dia dos fatos, foi acionado para atender a ocorrência de um homicídio no “Bar da Jassa”. Relatou que iniciaram diligências no sentido de localizar o autor do crime, o qual foi encontrado próximo à concha acústica, portando uma faca e sujo de sangue. Salientou que, durante a abordagem, o ora apelante teria confessado a prática delitiva, informando que o motivo seria o fato da vítima ter furtado a sua carteira e sua bicicleta em data anterior, praticando o crime por vingança.

Em sede policial, a testemunha
José Paulo Tárcio de Melo
, informou que avistou a vítima caída ao chão, ensanguentada, presenciando o momento em que o ora apelante estava em cima da vítima, efetuando as facadas. Asseverou que, após o ora apelante ter se evadido do local, saiu no seu encalço, indo a pé até a concha acústica, momento que viu quando a viatura policial efetuou a abordagem e conduziu o ora apelante até a Delegacia.

Com efeito, diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença.

Ora, é cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das
Cortes Superiores
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença
. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015
).
Precedentes
. 3.
Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88)
. 4. Agravo Regimental desprovido.
(STF – ARE nº 1.280.954/SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator (a): Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 10/01/2022).
Grifei

HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
. 2.
A opção dos jurados por uma das versões, a qual julgaram mais convincente, não configura contradição manifesta à prova dos autos
. 3.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória
.
Precedentes
. 4. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão dos jurados, pela absolvição do recorrente.
(STJ – REsp nº 1.814.637/RN 2018/0324590-1, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS VÁLIDOS E NÃO ORIUNDOS DA PROVA ALEGADAMENTE INVÁLIDA (INDEPENDENT SOURCE). ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal). 2. (...). 3. “
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região -, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022)
. 4. Em regra, a inversão do julgado demanda “reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória” (STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 800.818/SC 2023/0033648-7, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Neste particular, a combatente defesa objetiva o
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, aduzindo que o juízo
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, sem apresentar fundamentação idônea.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
fundamentou a pena imposta ao ora apelante nos seguintes termos:

“(...). Procedo agora à
dosimetria da pena
, nos moldes do sistema trifásico adotado no ordenamento jurídico pátrio. a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).
Culpabilidade

acima do esperado para este tipo de delito, tendo em vista que o crime foi praticado em ambiente de descontração (bar)
,
sendo que o acusado
,
vítima e terceiro estavam bebendo
,
num círculo de amizade
. Ademais,
verifico que foram pelo menos quatro facadas desferidas contra a vítima
,
sendo pelas costas
,
ou seja
,
em região vital (desfavorável)
. Não existem registros criminais (antecedentes) em desfavor do acusado. Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da personalidade do acusado. Quanto a
conduta social (desfavorável)
,
verifico que o sentenciado foi solto dia 22/09/2015
(id 31780461 – Pág. 5),
devendo cumprir medidas cautelares
: (...).
Dentre as condições
,
verifico que o acusado tinha obrigação de comparecer em Juízo mensalmente e a todos os atos do processo
.
Todavia
,
a informação juntada no id 99272467 dá conta que o acusado nunca compareceu em Juízo
,
bem como não foi mais encontrado para participar dos atos do processo
,
tanto que foi decretada a sua revelia
.
O abandono processual
,
mesmo sabendo da pendência de estar respondendo por crime tão grave
(pelo qual esteve preso),
revela descompromisso e menoscabo com o fluxo processual e com sua situação perante a Justiça
. Motivo do crime é fútil, já sendo usado para agravar o crime, sendo valorado na segunda fase da dosimetria. A circunstância é gravosa, tendo em vista que o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima. Todavia, por já ser qualificadora, deixo de valorar nesta fase, para evitar o bis in idem. As consequências do crime são normais e esperadas à espécie. Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.
Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima indicada
s,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal).
Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
,
haja vista que o homicídio foi praticado por motivo fútil
.
Por haver atenuante da confissão
(na Delegacia – id 31780408 – Pág. 11),
entendo estas circunstâncias compensadas
. c) Das causas de diminuição ou de aumento.
Ausente causas de aumento e diminuição da pena
. Assim sendo,
fixo como definitiva a pena 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal,
estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME FECHADO
. (...).”
ID 19163041.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a
reprovação
e
prevenção
do
crime de homicídio qualificado
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
e
conduta social
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo de primeiro grau identificou a incidência da
circunstância agravante
do
motivo fútil
, nos moldes do
artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
, compensando-a com a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, mantendo, assim, a
pena intermediária
no patamar
de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram valoradas
causas de aumento
ou de
diminuição da reprimenda
, razão pela qual a pena foi estabilizada no
patamar definitivo
de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
.

Sobre o tema, leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Ademais, na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base.

Conveniente mencionar que
“a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena- base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp nº 1.828.230/PR, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em 18/06/2024, DJe de 20/06/2024).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que
“
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal”
. (STF – HC nº 214.701 AgR/SC, Relator (a): Ministro
Roberto Barroso
, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/06/2022).

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição
desfavorável
das circunstâncias judiciais atinentes a
culpabilidade
e as
conduta social
, em estrita obediência ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, em atenção às peculiaridades e particularidades do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Não há de se olvidar que a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
conduta social
autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

Sobre o tema, colaciono a
jurisprudência
do Colendo
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3.
Insere-se a dosimetria dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
. 4. No caso,
verifica-se que a Corte a quo apresentou fundamentação concreta e idônea para conferir maior desvalor à culpabilidade do paciente, destacando o fato de que, além de já ter provocado lesões na vítima ao prensá-la entre dois veículos, ainda a golpeou com um pedaço de pau para machucá-la ainda mais, o que demonstra, de fato, uma maior gravidade e autoriza o aumento da reprimenda
. 5. Não obstante o quantum das penas e a primariedade técnica do réu, o regime inicial semiaberto foi fixado mediante a utilização de fundamentação concreta, destacando as instâncias locais a presença de circunstância judicial negativa em um dos crimes, bem como a gravidade concreta de ambos os delitos, praticados mediante intensa agressividade, com o uso de violência extrema contra duas vítimas (uma delas idosa), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 901.630/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024.)

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TRÊS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO IDÔNEA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR FATO ANTERIOR AO OCORRIDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de nº 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. A
culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. No caso, aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo, que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal, pois o crime foi premeditado e praticado em concurso de agentes, a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser valorada negativamente na fixação da pena-base
. 3. (...). 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT - Acórdão 1869648, 07051147020208070012, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/05/2024, Publicado no DJE: 10/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA: 1) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE 05 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 2) COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. 3) REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1)

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, exceto o comportamento da vítima que deve ser considerado circunstância judicial neutra (Súmula nº 18 deste E. TJE-PA. Contudo, remanescendo como desfavoráveis ao réu outras 05 circunstâncias (culpabilidade, circunstâncias, consequências, antecedentes e conduta social) a manutenção da pena base em 08 (oito) anos se encontra em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, estando fundamentadamente autorizado o afastamento da pena-base do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ)
. 2. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0010009-64.2013.8.14.0401 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/12/2018).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não deve ser acolhida a alegação defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Por tais motivos,
não merece agasalho a pretensão recursal em epigrafada
.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Belém, 17/09/2024